Tribunal: CARF
Processo: 16682.900631/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900631/2016-12
RESOLUÇÃO
3102-000.384 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU AÇOS LONGOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel,Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a
conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos: Trata-se da Declaração de Compensação (DCOMP) no
34361.64239.230513.1.3.04-4089, relativa a crédito de Pagamento Indevido e/ou
a Maior(PGIM) de PIS/Pasep, do PA 31/12/2008, no valor originário na data da
transmissão de R$ 614.698,92, recolhido em 23/01/2009, mediante DARF no valor
original de R$ 6.767.905,72.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE) o direito creditório não foi
concedido com o fundamento de que o pagamento apontado foi encontrado, mas
sem saldo reconhecido para compensação.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.384 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900631/2016-12
2

As Informações Complementares da Análise do Crédito são aquelas colacionadas
abaixo:
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito
Informações Complementares da Análise de Crédito
Data da Consulta: 06/7/2016 15:3:1
Nome/Nome Empresarial: GERDAU ACOS LONGOS S.A. CPF/CNPJ:
07.358-761/0001-69
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 34361.64239.230513.1.3.04-
4089 Número do processo de crédito: 16682-900.631/2016-12
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.384 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900631/2016-12
3
Data
de transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de credito:
23/05/2013 Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Despacho Decisório (N° de Rastrea mento): 114575767
Crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP: 614.698,92
Crédito
reconhecido
em
valor
originário:
0,00
Justificativa:
NÂO
RECONHECIDO O DIREITO CREDITÓRIO
ObservaçSo: PROCESSO DE GUARDA 16682.720879/2011-89 DAS
FLS. 14127 À 15701

Características dots] DARF:
Período de
Apuração
Código
da
Receita
valor Total
Data de
Arrecadação
31/12/2DD8 6912
6.767.905,7Z
23/01/2D09

U
t
i
l
i
z
a
ção do(s) pagamento(5) encoritrado(s) para o(s) DARF dÍEcriminado(s) no PER/DCOMP

A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em
23/05/2016. Em 22/06/2016 a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, acompanhada de documentos.
Após protestar pelo reconhecimento da tempestividade da defesa, nos termos da
legislação vigente, requer a reunião dos autos com aquele de no
16682.900630/2016-60, relativo à Cofins do mesmo período de apuração, diante
dos mesmos pressupostos de fato e de direito, apontando a mesma relação de
notas fiscais, a fim de preservar a segurança jurídica, bem como os princípios da
eficiência, razoabilidade e celeridade.
Na sequência, faz um resumo dos fatos dizendo que retificou a apuração da
contribuição em razão de créditos escriturais decorrentes de aquisição de
insumos não aproveitados oportunamente.
E que em razão de tais créditos a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Maiores Contribuintes – DEMAC indeferiu o direito creditório com os seguintes
argumentos:
Já o DÂCON original para o Retificador apresenta uma variação na base
de calculo dos créditos a descontar, em torno de 37.000.000.00: devido
praticamente a aumento nos créditos serviços utilizados como insumos.
conforme a linha 03 da Ficha 16-A. de 21.181,361,48 para 63.344.110.88.
Através das Intimações

Número do
Pagamento
Valor Original Total Processo (Pr) / PerDcomp (PD) / Débito (Db)
Valor original Utilizado
Valor original Disponível
5371372601
6.767.905,72 Db: cód 6912 PA 31/12/2008
6.153.206,81
0,00
Valor Total
6.153.206,81
0,00
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.384 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900631/2016-12
4
Voltando à análise do relatório de notas fiscais, na ultima parte desse se
encontra a relação com a descrição do produto/bem/serviço referente a
cada nota fiscal, onde verificamos que a maioria expressiva não
corresponde ao significado de insumos para gerar direito a créditos
ao PIS/COFINS, conforme determina a legislação. Temos os exemplos
dos seguintes itens:
Ou seja. os créditos que a empresa alega não ter aproveitado a época, em sua
resposta a intimação, na realidade não podem ter direito a gerar créditos,
conforme as leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
{....) Ressaltando que na 3a Intimação 853 2015 foi pedido a explicação e
comprovantes do aumento do Serv. utilizados insumos e aluguel prédio locados
de PJ declarados no DACON de 21.181.361,48 para 63.344.110.88 ou seja, um
aumento de 42.162.749.40 para serv. Utilizados insumos e de 653.473.39 para
2.027.445.52 para aluguel prédio, ou seja um aumento de 1.373.971.63 e a
empresa ignorou totalmente o requisitado, apresentando apenas a 2a tabela com
a BC de 37.254 331.25 ou seja. inferior ao aumento realizado."
Resume que "além de considerar não explicadas as retificações, a Fiscalização
considerou que os itens creditados não geram direito a crédito, pois não são
considerados insumos".
Julga que o DDE não deve prevalecer, pois as retificações são procedentes e
justificáveis, bem como é existente o direito creditório, de acordo com a melhor
interpretação a ser dada às Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, conforme
jurisprudência administrativa e judicial.
Acerca do entendimento fiscal, acrescenta erro na premissa adotada, pois entre o
DACON original e retificador não houve apenas inclusão e exclusão de créditos,
mas também a realocação de créditos entre as linhas do DACON (que já
constavam no DACON original e foram apenas realocados, para passarem a
constar na linha correta).
Diz que a planilha de créditos que a manifestante forneceu à fiscalização em
resposta a intimações não tem a mesma base de cálculo total que possui a
variação da linha 03 da ficha 16A do DACON.
Acusa que a fiscalização partiu da premissa de que a variação dos valores da linha
03,
de créditos de serviços utilizados como insumos, representaria
necessariamente o acréscimo de créditos novos, e esperava receber uma relação
de notas ficais que justificassem essa variação em específico, da linha dos
serviços, mas não teria sido isso o que ocorreu.
Explica que a diferença do item de serviços entre DACON original e retificador
decorre principalmente da realocação de créditos entre as demais linhas. Ressalta
que um exame mais detalhado da diferença entre DACON original e retificador
permite a conclusão de que o saldo das variações (ou seja, a diferença do total de
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.384 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900631/2016-12
5
créditos) é justamente aquele demonstrado pela empresa na planilha de notas
fiscais.
E continua a explicação:
"18. Essas realocações ocorreram por diversas razões. A principal é a realocação
de despesas com serviço de industrialização (CFOPn° 1124), que no DACON
original estavam alocadas na linha 02 (bens) e passaram a constar na linha 03
(serviços). O item realmente suscita controvérsia, pois se trata de industrialização
por encomenda, serviço prestado sobre um bem corpóreo, operação em que
incide IPI e ICMS, geralmente relativos à aquisição de material de embalagem. O
importante, porém, é que esses itens já estavam previstos no DACON original e
apenas foram realocados para a linha 03, o que levou a uma variação positiva
desse subtotal. Essa variação, porém, não corresponde a um incremento da base
de cálculo total dos créditos.
19. Outra realocação importante foi, por exemplo, a dos créditos de depreciação,
que originalmente tinham sido informados na linha 10 (bens do ativo imobilizado
com base no valor de aquisição ou de construção) e passaram a ser informados na
linha 09 (bens do ativo imobilizado com base nos encargos de depreciação). "
(destaques do original)Afirma que a análise da variação das linhas não serve para
a identificação da origem dos créditos objeto da DCOMP em questão, a qual deve
ser feita a partir da variação da base de cálculo do total dos créditos. Acrescenta
que todas as linhas da ficha 16A referem-se a hipóteses de créditos.
Aponta que a fiscalização não cogitou que pudesse ter havido realocação de
créditos entre as linhas e incorreu em erro quando utilizou essa falsa premissa na
construção de seu raciocínio (o qual culminou na glosa integral dos créditos da
DCOMP).
Diz que as aquisições efetivamente acrescidas à apuração quando da retificação
do DACON, as quais representaram a variação positiva do total da base de cálculo
dos créditos, são aquelas que compõem a planilha de notas fiscais, juntada em
resposta às intimações, a qual sequer foi analisada pelo Fisco.
Na sequência, requer a nulidade do DDE por afronta ao art. 142 do CTN,
desatendimento ao ônus fiscal probatório e ausência de motivação. Em suas
palavras:
"23. Do parecer que subsidia o despacho decisório que não homologou as
compensações, pode-se extrair, como fundamento para as glosas realizadas, as
seguintes passagens:
"5. .... a maioria expressiva não corresponde ao significado de insumos para gerar
direito a créditos ao PIS/Cofins, conforme determina a legislação. (...).
Ou seja, os créditos que a empresa alega não ter aproveitado à época, na
realidade não podem ter direito a gerar créditos, conforme as leis 10.637/2002 e
10.833/2003. " 24.Não esclarece, portanto, qual o conceito de insumos utilizado.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.384 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900631/2016-12
6
Não explica, por exemplo, por que protetor auricular, rolamentos e acetileno não
são considerados insumos. Qual critério utilizou a Fiscalização para deixar de
considerá-los como insumos? Foi a ausência de contato com o produto? Foi a
ausência de ligação com o processo realizado pela empresa, de produzir e
vender? Foi o grau de essencialidade? De relevância? Foi a ausência de relação
com o objeto social da empresa?
25.Teria a Fiscalização utilizado o conceito de insumo análogo ao IPI, por aplicação
das Instruções Normativas n° 247/2002 e 404/2004? Se o fez, não fundamentou
nesse sentido; invocou, tão somente, as Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ainda que tenha mencionado tais leis, não identificou as supostas disposições
legais infringidas, como exige o Decreto n° 70.235/1972 . " (destaques do
original)Afirma que as Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003 demandam
conclusão diversa, pois no seu entender a correta interpretação de "bem ou
serviço utilizado como insumo" é qualquer aquisição relevante ao processo de
produção - e não ao produto.
Conclui que diante da ausência de fundamentação não se pode saber por que os
créditos foram glosados, impedindo a adequada defesa da contribuinte.
Acrescenta que os exemplos utilizados para negar a natureza de insumo não
correspondem aos constantes na planilha dos créditos relativos ao período de
apuração em análise, demonstrando que não houve efetiva fiscalização nesse
sentido.
Acusa ser inadmissível que glosas com conseqüências tão sérias - como o
lançamento do tributo correspondente com multa e juros - tenham um
tratamento tão superficial e genérico.
Cita jurisprudência e doutrina que versam sobre o lançamento de crédito
tributário e o respectivo ônus da prova, concluindo que " caberia à Fiscalização
provar que os créditos inexistem, eis que este é o fato constitutivo do direito de
lançar o tributo que havia sido extinto por compensação com os créditos ditos
"inexistentes"" (destaques do original).
Reitera a ausência de motivação, sobre a qual discorre invocando princípios
constitucionais, a Lei n° 9.784/1999, o Decreto n° 70.235/1972 e jurisprudência
acerca da nulidade do Despacho Decisório.
Alega que a fiscalização pretendeu utilizar, ao que lhe parece, o conceito de
insumo disposto nas Instruções Normativas SRF n° 247/2002 e n° 404/2004, cuja
aplicação vem sendo afastada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Passa a discorrer sobre suas atividades, dizendo que, diferentemente do que
constou no DDE ("a atividade é de comércio atacadista de produtos siderúrgicos e
metalúrgicos, exceto para construção"), dedica-se às atividades abaixo:
"A Sociedade tem por objeto principal a indústria e o comércio de produtos
siderúrgicos e respectivas matérias-primas e sub-produtos, podendo ainda
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.384 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900631/2016-12
7
exercer atividades complementares destas e quaisquer outras que, direta ou
indiretamente, se relacionem com aquele objeto, incluindo mineração,
construção, transformação de laminados e prestação de serviços técnicos
especializados, elaboração, execução e administração de projetos de
florestamento e reflorestamento, bem como a exportação e importação de bens
de ou para sua indústria e a transformação de florestas em carvão vegetal, o
transporte via rodoviária, ferroviária, marítima e ou pluvial de bens de sua
indústria, as atividades portuárias fora de área de porto organizado e as de
operador portuário, de que trata a Lei n° 8.630, de 25.02.93, e ainda, a geração,
transmissão e comercialização de energia elétrica. " Afirma que os créditos
glosados referem-se às aquisições realizadas por todos os estabelecimentos da
manifestante, que têm por objeto a fabricação de aços longos e laminados,
transformação e venda, com as contribuições apuradas de forma centralizada na
matriz.
Discorre acerca do conceito de insumos, invocando o contexto histórico/social
que precedeu a MP n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, e a Lei n°
10.833/2003; assim como invocando a interpretação lógico/sistemática que
analisa a compatibilidade da norma de crédito com o restante do sistema,
tomando as disposições das IN SRF n° 247/2002 e n° 404/2004 e o conceito de
não cumulatividade do IPI; bem como o alcance constitucional da expressão "não
cumulatividade". Cita doutrina e jurisprudência.
Volta-se, mais uma vez, aos créditos glosados (despesas com a obtenção de
matérias-primas, material de embalagem, combustíveis, lubrificantes, químicos
para o tratamento dos metais e de água, partes e peças de reposição para
máquinas e equipamentos da unidade industrial, ferramentas), todos
relacionados à transformação industrial, dizendo terem sido utilizados tanto
diretamente no produto destinado à venda ou no processo produtivo, aí
incluindo-se a manutenção das instalações e do maquinário industrial.
Discorre, novamente, sobre suas atividades, passando agora a explicar o processo
de fabricação de aço como sendo um sistema complexo, que envolve várias fases,
processos e tratamentos; máquinas, equipamentos, tecnologias e intensa
manutenção; sem falar nos empregados, riscos da atividade e resíduos dela
decorrentes.
E que para dar a indispensável noção sobre os processos produtivos, anexa fluxos
explicativos tanto das usinas integradas como das semi-integradas - "o que não
dispensará a perícia técnica". Reconhece que, de fato, as aquisições relacionadas
na planilha entregues à fiscalização nem sempre são incorporadas no produto
final, mas são todas pertinentes e relevantes ao processo produtivo.
Relaciona os grupos de créditos glosados, sobre os quais oferece resumida
explicação no processo produtivo (matéria-prima; peças e partes de reposição;
ferramentas e utensílios de pequeno valor; combustíveis e lubrificantes; frete na
aquisição de matéria-prima; tratamento de água; material refratário; material de
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.384 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900631/2016-12
8
embalagem; equipamentos de proteção individual; outros bens e serviços
indispensáveis ao processo produtivo). Cita jurisprudência e soluções de consulta
a seu favor.
Destaca que a glosa alcança milhares de insumos e que a isso a Receita Federal do
Brasil chegou sem analisar a planilha de créditos e, menos ainda, sem fazer um
exame in loco para averiguar a relevância e a necessidade de ditos insumos para a
atividade da contribuinte.
Com fulcro nos princípios da verdade material, do direito ao contraditório e da
ampla defesa, bem como no Decreto n° 70.235/1972, não querendo se apegar à
nulidade formal "do lançamento", mas sim à regularidade e legalidade de seus
créditos, requer a realização de diligência e/ou perícia, dado o volume de
diferentes insumos examinados e a complexidade da atividade que exerce, sob
pena de cerceamento do direito de defesa. Formula seus quesitos e aponta o seu
perito.
Encerra com os seguintes pedidos:
"199. Diante de todo o acima exposto, requer:
a)A declaração de nulidade do despacho decisório em referência;
b)Subsidiariamente, a reforma do despacho decisório para reconhecer o crédito
objeto do processo n° 16682.900631/2016-12;
c)O deferimento da perícia ou diligência nos termos acima requerida;
d)A suspensão da exigibilidade do crédito até decisão definitiva, nos termos do
§11, do art. 74, da Lei 9.430/1996;
e)A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, protestando, em
especial, pela juntada posterior de documentos, imagens, vídeos, laudo técnico, a
fim de demonstrar a pertinência de relevância de determinadas aquisições ao
processo de negócio da manifestante. " Em 31/01/2017 a contribuinte apresentou
documento intitulado "Petição", acompanhado de documentos comprobatórios,
conforme Termo de Solicitação de Juntada no e-processo.
Em tal "Petição" a interessada alega se tratar de manifestação complementar
àquela protocolada em 22/06/2016, com a finalidade de anexar planilha, a qual, a
par de relacionar os itens adquiridos, os classifica por natureza, assim permitindo
aferir sua utilização (pertinência e necessidade) no processo produtivo, uma vez
que o crédito objeto do presente processo é formado por aquisições de mais de
9.000 insumos, tendo sido exíguo o prazo de trinta dias da manifestação de
inconformidade.
Acrescenta tratar-se da planilha que apresenta os mesmos créditos objeto das de
fls. 15.452/15.696 (processo de guarda), que foram anexadas aos autos ainda em
fase de fiscalização.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.384 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900631/2016-12
9
Explica: " O que se fez foi meramente acrescentar uma coluna com o título
"enquadramento ", identificando a natureza da despesa. Tal coluna visa, em
última análise, facilitar o trabalho do julgador, permitindo um detalhamento dos
créditos anteriormente classificados e defendidos como "outras aquisições e
serviços indispensáveis ao processo produtivo ":" Passa, também, a justificar as
despesas, a título de insumo, com aluguéis de prédios, máquinas ou
equipamentos e movimentação de produtos/matérias-primas dentro do
estabelecimento; limpeza e remoção de resíduos industriais; manutenção predial;
parada e manutenção de máquinas e equipamentos; produto final (parte do
prego); sabão utilizado nas fieiras; serviço de corte de sucata e serviço de
industrialização efetuado por outra empresa.
Encerra protestando pelo reconhecimento do direito creditório.
No Termo de Análise de Solicitação de Juntada, datado de 01/02/2017, a juntada
da referida "Petição" e dos documentos comprobatórios, apresentados em
31/01/2017, foi aceita, com a seguinte justificativa/observação: "Fica a presente
juntada sujeita ao exame de admissibilidade previsto no art. 16, §§ 4°, 5° e 6° do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação dada pelo art. 67 da
Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997'.
Ato contínuo, a DRJ – Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de inconformidade
do contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/01/2009
DCOMP. DÉBITOS NÃO COMPENSADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
COMPETÊNCIA.
No que tange ao efeito suspensivo da defesa apresentada, relativamente aos
débitos compensados, é matéria fora da competência desta Delegacia de
Julgamento, a qual se restringe ao julgamento, em primeira instância, dos
processos administrativos fiscais de manifestação de inconformidade do sujeito
passivo contra apreciações das autoridades competentes relativos à compensação. PROVA.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser
apresentada no momento da manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstrado,
justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e perícia quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.384 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900631/2016-12
10
inconformidade e/ou quando presentes nos autos elementos capazes de formar a
convicção do julgador.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE COMPLEMENTAR INTEMPESTIVA.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235, de
1972, não se conhece da manifestação de inconformidade complementar
intempestiva, ou seja, da defesa na qual a contribuinte apresenta, além de provas,
novas razões de fato e de direito em oposição ao Despacho Decisório, quando já
expirado o prazo legal de 30 (trinta)dias da sua ciência.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Inexiste ofensa ao princípio da ampla defesa quando a contribuinte demonstra ter
pleno conhecimento dos fatos imputados pela fiscalização, bem como da
legislação tributária aplicável, exercendo seu direito de defesa de forma ampla na
manifestação de inconformidade.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato gerador: 23/01/2009
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato gerador: 23/01/2009
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Verificada em auditoria a falta de comprovação das retificações nas declarações
apresentadas, não se reconhece o direito creditório delas decorrente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
manifestação de inconformidade quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da
primeira instância.
É o relatório.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.384 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900631/2016-12
11
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata pedido de restituição de
PIS/PASEP não cumulativo pago a maior, com compensações atreladas, referente ao período de
01/2009, no qual a Autoridade Fiscal deferiu parcialmente o crédito em função da glosa parcial
dos créditos de PIS/PASEP que foram utilizados pela RECORRENTE em períodos seguintes para
promover a compensação de tributos federais devidos, por entender que apenas geram direito ao
crédito os materiais e serviços utilizados diretamente na produção ou fabricação do contribuinte.
Cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que atua no
ramo de siderurgia, sobretudo na fabricação de aços longos.
Na análise do processo, entendo que é necessário converter o julgamento em
diligência com vista a aclarar várias situações trazidas pela Recorrente em suas argumentações
para confrontar às conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, conforme a seguir explicitadas.
Primeiramente, atentando-se para o presente processo, observa-se que tanto o
contribuinte como a decisão da DRJ fazem referência a um relatório fiscal que teria acompanhado
o despacho decisório. O referido relatório não foi anexado aos presentes autos, tendo sido
reproduzido somente na r. decisão recorrida. Como informado na decisão, o processo de guarda
n.° 16682.720879/2011-89 (dossiê memorial n.° 10010.015194/0115-22) foi indicado no campo de
observações do despacho decisório, mas não tinha sido anexado aos autos.
Contudo, a r. decisão somente reproduziu o relatório, não sendo possível verificar
os documentos a que o relatório faz menção. Com isso, entendo que deve ser anexado ou
vinculado aos presentes autos a cópia integral do processo de guarda n.° 16682.720879/2011-89,
no qual o relatório de análise do crédito foi produzido.
De toda forma, o relatório não faz referência aos números de páginas do processo
no qual foi proferido. Com efeito, não foram localizados nos presentes autos qualquer referência a
outro processo no qual a fiscalização teria transcorrido. Com isso, é necessária a devida instrução
do presente processo.
Neste aspecto, como relatado, observa-se que a Recorrente afirma que o crédito
pleiteado seria decorrente da retificação do DACON para ajustar as linhas dos créditos de Insumos.
Não consta dos autos um comparativo entre o DACON original e o DACON retificador, não sendo
possível confirmar o que foi efetivamente retificado. Sequer constam cópias dos DACONs
apresentados no período.
Neste ponto, a Recorrente afirma que a retificação ocorreu não apenas com a
inclusão de novos créditos, mas pela realocação dos créditos aproveitados em novas linhas. Afirma
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.384 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900631/2016-12
12
em sua defesa que a retificação "não reflete apenas acréscimo de "novos" créditos tomados pela
empresa, mas, principalmente, de créditos "velhos", que já haviam sido aproveitados, mas
precisaram ser realocados, ou seja, retirados da linha incorreta em que se encontravam, e
inseridos na linha correta'" Contudo, não demonstra como essa "realocação" teria refletido em
seu crédito, sendo importante esclarecer todos os pontos retificados em seu DACON.
Essencial que a Recorrente demonstre qual o valor de PIS entendido como devido
no período no DACON retificador, comparado com o valor de PIS originariamente indicado como
devido, identificando com clareza quais foram os itens retificados e fazendo uma comparação
clara entre o DACON original e o DACON retificador. Neste aspecto, importante que a Recorrente
evidencie de forma clara e esquematizada quais são os insumos que foram objeto da retificação
realizada no DACON, demonstrando que os insumos aqui sob discussão não estavam em sua
DACON Original, somente no DACON retificador.
Ultrapassada essa questão, observa-se ainda que a Recorrente invoca a discussão
quanto ao creditamento sobre insumos do processo produtivo na apuração do PIS e da COFINS na
sistemática da não cumulatividade, matéria frequente nesta seção de julgamento.
Como se sabe, após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado
como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Essa questão também foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.384 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900631/2016-12
13
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.384 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900631/2016-12
14
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Nesse passo, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir
a possibilidade de aproveitamento do crédito.
No caso concreto, observa-se que o auditor fiscal e o acórdão recorrido aplicaram
integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos
expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais
pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015).
Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do
eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.384 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900631/2016-12
15
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do
processo:
1. anexar aos autos cópia do relatório e documentos pertinentes ao presente
processo constantes do processo de guarda n.o 16682.720879/2011-89 (Dossiê Memorial n.o
10010.015194/0115-22) ou proceder a sua vinculação ao presente processo;
2) anexar aos autos o DACON e a DCTF originais, juntamente com o DACON e a
DCTF retificadores, com os esclarecimentos pela empresa de quais informações foram modificadas
na apuração do PIS devido no mês (comparação em planilha entre o DACON/DCTF originais e o
DACON/DCTF retificadores);
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo/memorial com
a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no
1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as despesas/custos
incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que sirva para lastrear
as suas afirmações;
4. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no
REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
5. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre os fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto à
validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no
presente processo;
6. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011: e
7. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.384 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900631/2016-12
16
Pedro Sousa Bispo

Fl. 427
DF CARF MF
Original